Tribunal: TJDFT
Processo: 0707907-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0707907-47.2022.8.07.0000 AUTOR: MURILO MARCULINO PEREIRA REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao autor, em 15 dias, sobre a contestação apresentada pelo Distrito Federal. Brasília - DF, 18 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora